Tribunal: TJES
Processo: 5010474-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010474-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: CARLOS JORGE DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VALE S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Carlos Jorge dos Santos, rejeitou preliminares e impugnação à gratuidade de justiça, fixou pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova com fundamento no artigo 373, §1º, do CPC/15. A demanda originária trata de pleito de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, que teria contaminado o lençol freático, gerando prejuízos à atividade agrícola do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é cabível a inversão do ônus da prova na presente ação indenizatória, considerando os prejuízos alegados e o enquadramento do autor como consumidor por equiparação;
(ii) Estabelecer os limites da redistribuição do ônus probatório entre as partes, considerando as alegações de vulnerabilidade técnica e financeira do autor e os princípios aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) autoriza a inversão do ônus da prova quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando demonstrada sua hipossuficiência técnica ou financeira, critérios aplicáveis ao caso por força do artigo 17 do CDC, que equipara vítimas de desastres ambientais a consumidores.

Nos termos do artigo 373, §1º, do CPC/15, a inversão do ônus da prova é possível diante de peculiaridades do caso que justifiquem maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, desde que a redistribuição seja fundamentada e não crie ônus probatório impossível ou excessivamente difícil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do poluidor em casos de dano ambiental, fundamentada na teoria do risco integral e nos princípios da precaução e do poluidor-pagador, que legitimam a inversão do ônus probatório em favor da vítima ambiental.

O e. TJES, em precedentes relativos ao desastre de Mariana, reafirma a aplicação da inversão do ônus da prova em demandas ambientais, considerando a maior capacidade técnica e financeira das empresas rés para subsidiar a produção de laudos periciais.

No caso concreto, a inversão do ônus da prova é adequada para atribuir à VALE S.A. o encargo de demonstrar a extensão do desastre ambiental e sua repercussão sobre o imóvel do autor, em especial no tocante ao lençol freático e à atividade econômica desempenhada. Todavia, cabe ao autor demonstrar elementos mínimos relacionados aos danos morais postulados, evitando a imposição de prova impossível (prova diabólica) à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes de desastres ambientais, equiparando-se a vítima a consumidor nos termos do artigo 17 do CDC.

A inversão do ônus probatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da distribuição dinâmica da prova, atribuindo ao poluidor a comprovação da extensão do dano ambiental, sem afastar o ônus mínimo do autor em relação aos danos morais pleiteados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, §§1º e 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.09.2016.

STJ, AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15.12.2017.

TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002129, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010474-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VALE S.A

AGRAVAD
O
: CARLOS JORGE DOS SANTOS

JU
ÍZA
: DR
A
. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALE S.A
em face de decisão (Id. 40049450) proferida pelo Juízo de Linhares - 2ª Vara Cível e Comercial, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por CARLOS JORGE DOS SANTOS contra SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., cujo
decisum
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, assim como as de falta de interesse processual e de inépcia da exordial, bem como a impugnação à gratuidade da justiça, oportunidade em que fixou os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova com amparo no artigo 373, §1º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova in casu, haja vista que na presente ação não se discute um dano ambiental propriamente dito, mas tão somente, se trata de reparação civil individual por supostos danos suportados em decorrência da alegada atividade desenvolvida pelo agravado, motivo pelo qual, a decisão recorrida deve ser reformada, para que seja mantida a regra de distribuição estática (ordinária) do ônus da prova prevista art. 373, I, CPC.
”

Pontuou que “
não há que se cogitar, de aplicação do regramento da responsabilização objetiva, pois que, não deve incidir a teoria do risco integral, devendo-se observar as regras de responsabilidade civil previstas no nosso Código Civil (responsabilidade civil subjetiva).
”

Destacou que “
é o agravado quem dispõe (tem ao seu alcance) dos meios necessários e apropriados à comprovação de suas alegações, ônus esse que não deve ser suportado pela VALE, sob pena de se criar uma prova diabólica, impossível de ser demonstrada pelas rés, já que dizem respeito às alegações pessoais, do cotidiano do agravado e que se encontram a sua livre disposição e alcance, bastando, para tanto, comprová-las.
”

Salientou, “
Ad argumrntandum (sic) tantum, a cogitar-se do cabimento da inversão do ônus da prova no presente caso, a decisão agravada merece reforma, já que a inversão deveria ter sido deferida parcialmente, permanecendo a incumbência do agravado quanto à comprovação de suas alegações referente aos pretensos danos materiais/lucros cessantes pleiteados.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, “
a fim de se aplicar a regra do art. 373, I e §§ 2º e 3º II do CPC. Acaso assim não entenda, pelo princípio da eventualidade, requer seja reformada a decisão agravada para que seja determinado, ao menos, a inversão parcial do ônus da prova, impondo ao agravado a comprovação dos supostos danos materiais/lucros cessantes pleiteados
”.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Examinados os autos, verifico que o agravado, qualificado como pequeno produtor rural, dedicado à agricultura, ajuizou a demanda originária almejando a condenação da demandada/agravante ao pagamento de
danos morais
proporcionados pelos supostos prejuízos sofridos em decorrência do desastre ambiental resultante do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, em 05.11.2015.

Segundo extrai-se da exordial, a lama de rejeitos de mineração teria contaminado o lençol freático da propriedade onde vive, o que resultou na perda de sua lavoura, na infertilidade do solo, além de ter tornado a água imprópria para o consumo humano,
visto que “
a principal fonte de abastecimento de água da região são os poços artesianos
”.

Com efeito,
dispõe o artigo 373, §1º, do CPC/15, que, “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”,
não podendo, contudo, nos termos do §2º, referida inversão gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Paralelamente, estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, ser direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova,
a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”,
dispositivo aplicável ao caso dos autos por força do artigo 17, do CDC, ao prescrever que “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”,
sendo esta a
figura do consumidor por equiparação (
bystand
er
).

Mister consignar que, “
Consoante a jurisprudência do STJ, 'a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos
princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do
favor debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
' (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).
” (
STJ
, AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Não por outra razão é que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
'o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)'
” (
STJ
, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).

Reitere-se: “
Como corolário do princípio in dubio pro natura, ‘justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento,
a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução’ (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009),
técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar ‘que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva’
(REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).
” (
STJ
; REsp n. 1.720.576/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 16/9/2020.)

Seguindo esta trilha interpretativa, este e. TJES, em casos a envolver o conhecido desastre de Mariana, nos quais é notável a vulnerabilidade técnica e financeira dos afetados perante a agravante, causadora do dano, já deixou assente que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANO AMBIENTAL INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA REQUERIDA
DELIMITAÇÃO DA PROVA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental.
2. Tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais, deve a parte recorrente demonstrar a inexistência do dano ambiental
alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possui maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato. 3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO AMBIENTAL
. ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO IPIRANGA. PROPRIEDADE RURAL SITUADA À BEIRA DO RIO SUPOSTAMENTE AFETADA. ALEGADO PREJUÍZO À ATIVIDADE ECONÔMICA DO PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA POLUIDORA
. INEXISTÊNCIA DE “PROVA DIABÓLICA”.
RECURSO DESPROVIDO. 1) Se o autor alega que foi vítima de acidente de consumo, informando que o consumo de água e o desenvolvimento de atividades agrícolas na sua propriedade foram supostamente prejudicados pelos rejeitos que foram despejados no Rio Ipiranga devido ao rompimento das barragens situadas no município de Mariana/MG, as quais pertenciam à empresa requerida, causadora do dano ambiental, revela-se possível enquadrar o requerente na figura do consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2) A existência de regras que determinam o ônus da prova não autoriza a conclusão de que o julgador se encontre numa posição de inércia no campo probatório, ou seja, de que deve aguardar a iniciativa probatória das partes. Na verdade, o legislador brasileiro autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.
3) Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade civil do poluidor é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, pois fundada na teoria do risco integral, de modo que se revela cabível, e até mesmo recomendável, a inversão do ônus da prova. 4) Como o ônus probatório da empresa poluidora se limita à causa do desastre ambiental e a sua extensão, devendo demonstrar, portanto, apenas quem foi o responsável pela contaminação do Rio Ipiranga e se isto foi suficiente para prejudicar a lavoura e a criação dos animais mantidas pelo agravado em sua propriedade, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do recorrido em relação aos lucros cessantes e ao dano moral postulados, não há que falar em impossibilidade de prova de fato negativo, uma vez que bastará revelar o atual estado da terra de propriedade do requerente, ou seja, se esta foi afetada pela contaminação decorrente dos rejeitos da barragem.
5) Recurso desprovido.
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000201-10.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/Jun/2020
)

Desta forma, “
É certo que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para subsidiar a produção de possíveis laudos periciais que se fizerem necessários, o que impõe ao magistrado a distribuição dinâmica do ônus da prova àquele que tem condições de o realizar.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001612, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Nesse passo
, tomando por base o entendimento emanado
por esta
Corte e
pelo e.
Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação segundo o artigo 17, do CDC, não vejo caminho outro, senão, o de reconhecer o acerto da decisão recorrida ao inverter o ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código Consumerista, dad
a
a hipossuficiência tanto técnica como financeira da
parte
agravada.

Note-se, por oportuno e relevante,
não recair sobre a demandada/agravante o ônus de comprovar o desempenho de atividade produtiva pelo demandante/agravado, quiçá a renda porventura extraída, sob pena de atribuir-lhe prova
diabólica,

devendo tais elementos de mínima convicção serem apresentados pela parte autora.

Isso se faz relevante pois
“
O deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial. Precedentes do TJES.
” (TJES, Classe: Apelação, 20140022417, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Logo, conquanto o magistrado
a quo
tenha estabelecido como ponto controvertido “
os supostos prejuízos sofridos pelo autor
”,
somente recairá sobre a demandada/agravante o ônus de delimitar a repercussão do desastre sobre o imóvel no qual o consumidor reside e exerce a sua atividade econômica, sobretudo no tocante
aos reflexos
sobre o
lençol freático,
a fim de
viabilizar a aferição d
os alegados prejuízos ambientais sofridos e
suas consequências, sobretudo sobre as plantações, qualidade do solo e da água para o consumo.

P
reservar-se-á, portanto, o ônus do consumidor/agravado em relação aos danos morais postulados, remanescendo à demandada/agravante o ônus de comprovar a extensão do desastre ambiental e se este foi suficiente para prejudicar a atividade econômica alegadamente desempenhada pelo demandante
e sua qualidade de vida, em especial o acesso à água própria para o consumo humano,
atendendo-se, assim, ao prescrito no artigo 373, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para preservar o
ônus do consumidor/agravado em relação aos danos morais postulados, remanescendo à demandada/agravante o ônus de comprovar a extensão do desastre ambiental e se este foi suficiente para prejudicar a atividade econômica alegadamente desempenhada pelo demandante e sua qualidade de vida, em especial o acesso à água própria para o consumo humano, atendendo-se, assim, ao prescrito no artigo 373, §§ 1º e 2º, do CPC/15,
bem como aos artigos 6º, inciso VIII, e 17, do CDC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.